Tribunal: TJDFT
Processo: 0723573-16.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO. ORIGEM ILÍCITA. DESCONHECIMENTO. ÔNUS DA PROVA. DEFESA. DESCLASSIFICAÇÃO. MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. ATENUANTES. CONFISSÃO E MENORIDADE. RECONHECIDAS. PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INVIÁVEL. SÚMULA 231/STJ.
1. Nos crimes de receptação, o dolo do agente deve ser aferido pelas circunstâncias fáticas do caso concreto, reveladoras da ciência do acusado quanto à origem ilícita do bem. De outro lado, cabe à defesa comprovar o desconhecimento dessa circunstância, segundo a regra de distribuição do ônus da prova constante do artigo 156, do Código de Processo Penal.
2. Inviável a desclassificação para a receptação culposa quando as circunstâncias do caso demonstram que o réu tinha plena ciência que se tratava de objeto de crime, ficando evidenciado o dolo do agente
3. Ainda que reconhecidas as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, inviável a redução da pena abaixo do mínimo legal, em consonância com a Súmula 231 do STJ: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”.
4. Apelações não providas.